Tribunal: TJDFT
Processo: 0001813-36.2018.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DO RÉU. PEDIDO MODIFICAÇÃO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA .
1. Em matéria penal, subsiste a regra da distribuição do ônus probatório (CPP art. 156), embora essa repartição não seja igualitária entre defesa e acusação, visto que recai sobre o órgão acusador maior responsabilidade probatória em razão do princípio da presunção de inocência. Por seu turno, cabe à defesa provar eventual alegação referente aos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos da pretensão punitiva.
2. A jurisprudência desta Corte de Justiça adota o entendimento de que, demonstradas a materialidade e a autoria do crime de receptação, cabe ao acusado, flagrado na posse de coisa produto de crime, o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, especialmente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.
3. Embora o acusado negue a prática do delito, no exercício legítimo do contraditório e da ampla defesa, as provas coligidas aos autos são uníssonas e convergem à certeza de que efetivamente sabia que o bem que estava em sua posse tinha procedência ilícita.
4. Carece de interesse recursal o pedido de modificação para o regime aberto, porquanto tal regime para início do cumprimento da pena já foi fixado na sentença recorrida.
5. Recurso parcialmente conhecido e não provido.